Tribunal: TJMT
Processo: 0001889-47.2017.8.11.0022
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001889-47.2017.8.11.0022
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANA DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 395.119.441-34 (EMBARGADO), JAIR CAMILO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 655.034.651-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR – SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO – PRESCRIÇÃO – OMISSÃO – NÃO VERIFICADA – LEI FEDERAL No 8.880/94 – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PARA OS SERVIDORES ESTADUAIS E MUNICIPAIS – PRECEDENTES DO STJ - EXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é obrigatória a observância, pelos Estados e Municípios, dos critérios previstos na Lei Federal no 8.880/94, para a conversão em URV dos vencimentos de seus servidores, mesmos os empossados após o advento da referida Lei (STJ, Ag 1.124.660/MG, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 22.10.2010).

O valor da alegada diferença remuneratória é somente devido aos servidores públicos, quando, em liquidação de sentença, for constatada a errônea conversão de cruzeiros reais em URV e o respectivo índice, conforme entendimento do STF.

O término da incorporação do índice obtido, em cada caso, na remuneração, deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação, porquanto não há direito à percepção
ad aeternum
de parcela de remuneração por servidor público.

Não havendo omissão no Acórdão recorrido, merecem ser rejeitados os embargos de declaração opostos, sobretudo quando contêm elementos meramente impugnativos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto pelo Estado de Mato Grosso, contra o acórdão proferido no julgamento do Agravo Interno n.

0001889-47.2017.8.11.0022, que, à unanimidade, manteve a decisão monocrática, por mim proferida no Recurso de Apelação, em que afastei a prescrição, e, no mérito, provi, em parte, o Apelo, para determinar ao Embargante o pagamento das diferenças salariais, decorrentes da conversão errônea da URV, considerando a prescrição quinquenal, cujo montante e índice deverão ser apurados na liquidação da sentença, limitados à reestruturação da carreira, cujos valores serão corrigidos, monetariamente, com o julgamento do RE 870947/SE, pelo STF.

O Embargante sustenta, em síntese que o acórdão é omisso porque não se manifestou sobre a prescrição, ante a edição da lei que reestruturou as carreiras, com a observância da tese firmada pelo STF.

Afirma, ainda, que a recomposição salarial do cargo, ocupado pelo ora Embargado, representou um aumento real em sua remuneração, com novos parâmetros que compensaram qualquer diferença, por ventura existente, ante a edição das leis que dispõem sobre a reestruturação da carreira dos servidores, e que a data dessa lei é o marco inicial para a contagem do prazo prescricional.

Por fim, requer o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes, para sanar as omissões apontadas.

A parte embargada não apresentou as contrarrazões, Id. 77413473.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto pelo Estado de Mato Grosso, contra o acórdão proferido no julgamento Agravo Interno n.
0001889-47.2017.8.11.0022
, que, à unanimidade, afastou a prescrição e, no mérito, proveu, em parte, o Apelo, para condenar o Embargante ao pagamento das diferenças salariais, decorrentes da conversão errônea da URV, considerando a prescrição quinquenal, cujo montante e índice deverão ser apurados na liquidação da sentença, limitados à reestruturação da carreira, cujos valores serão corrigidos monetariamente, com o julgamento do RE 870947/SE, pelo STF.

Inicialmente, é importante considerar que os Embargos de Declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O Recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples interposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Da análise do acórdão impugnado, entendo que a omissão apontada pelo Embargante é descabida, pois o argumento de que, com a reestruturação da carreira dos servidores, a data da edição da referida lei seria o termo final para a percepção de qualquer vantagem ao servidor público, a título de URV, sendo este o marco inicial para contagem do prazo prescricional, concluo não ser suficiente para afastar a procedência do pedido, porque é entendimento consolidado nos Tribunais que os reajustes supervenientes não corrigem eventual equívoco advindo da conversão da moeda em URV.

Assevero que a reestruturação da carreira do Recorrido, por meio da Lei Complementar supracitada, também não tem o condão de afastar o seu direito, uma vez que não há como aferir se houve a efetiva reestruturação das carreiras e se esta supriu, por completo, eventual defasagem, porquanto tal circunstância demanda cálculo a ser apurado na liquidação de sentença.

O Acórdão consignou que qualquer possível diferença salarial, ocasionada pela conversão errônea da URV, somente poderá ser apurada na liquidação da sentença, bem como do índice. Logo, inexiste omissão a ser sanada neste ponto.

Assinalou, também, que, na reestruturação da carreira dos servidores, não ficou demonstrado o efetivo pagamento da defasagem na conversão da moeda em URV, ônus que competia ao ora Embargante.

Registrou, ainda, que os reajustes, previstos por leis, supervenientes, não possuem o condão de corrigir eventual equívoco advindo da referida conversão, e, de forma alguma, servem como compensação, porque se trata de parcelas de natureza jurídica diversa.

Quanto à prescrição, ficou consignado no acórdão que o caso em análise trata de relação jurídica primária, de natureza sucessiva, porque a remuneração se dá a cada 30 dias, o que renova, a cada período, o lapso temporal.

Assim, de acordo com o entendimento dominante, prevalecente na Corte guardiã das normas infraconstitucionais, o STJ, de que, nas demandas em que se buscam as diferenças salariais decorrentes da errônea conversão da moeda, o lapso temporal atinge, tão somente, as parcelas que antecederam os 5 (cinco) anos da propositura da ação.

Neste sentido, trago à mesa o aresto elucidativo da matéria:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. PREJUÍZO. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. As ações que visam a diferenças salariais advindas da errônea conversão da moeda, a relação é de trato sucessivo, incidindo a prescrição nos moldes da Súmula no 85 deste Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 2. Na hipótese em que o Tribunal de origem estabelece a compreensão de que houve perdas salariais decorrentes da conversão de vencimentos em URV, a revisão de tal entendimento é vedada, pois encontra óbice nas Súmula 07/STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (AgRg nos EDcl no REsp. 755.672/SP, Rel. Min. conv. Alderita Ramos de Oliveira, DJe 19.8.2013).

Além do mais, aquela Corte, em reiterados julgados reconheceu a aplicação da Súmula 85 (STJ), de cujo enunciado se extrai que a relação jurídica desta espécie, dos presentes autos, é de trato sucessivo, que se renova mês a mês.

Nota-se que a decisão embargada apenas se amoldou ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, que determina que, nos casos de apuração do percentual referente à conversão do cruzeiro real para URV, deverá haver liquidação de sentença para apuração de índices e valores devidos ou para se afirmar se houve decréscimo ou perda inflacionária na remuneração dos servidores.

Ademais, o
decisum
objurgado reformou a sentença
a quo
, para firmar que, somente com a liquidação da sentença por arbitramento é que será esclarecido se houve, realmente, a reestruturação da carreira da parte Embargada, se esta supriu por completo eventual defasagem remuneratória e, em caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, nos moldes da Lei n. 8.880/94.

Por fim, com relação à reestruturação da carreira, como marco inicial para a contagem da prescrição, consigno que, tal ponto foi devidamente assentado no acórdão guerreado, quando determinou que a eventual defasagem, se acaso constatada, além do índice, deve ser feita na liquidação da sentença, por arbitramento, observando-se a limitação temporal da incorporação, como sendo a data de reestruturação da carreira.

Nota-se que a decisão embargada apenas se amoldou ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, que determina que, nos casos de apuração do percentual referente à conversão do cruzeiro real para URV, deverá haver liquidação de sentença para apuração de índices e valores devidos ou para se afirmar se houve decréscimo ou perda inflacionária na remuneração dos servidores.

Não obstante as alegações do Recorrente, entendo que, na verdade, o Embargante busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Nesse sentido, Humberto Theodoro Júnior leciona:

O que, todavia, se impõe ao julgamento dos embargos de declaração é que não se proceda a um novo julgamento da causa, pois a tanto não se destina esse remédio recursal. As eventuais novidades introduzidas no decisório primitivo não podem ir além do estritamente necessário à eliminação da obscuridade ou contradição, ou ao suprimento da omissão. (Curso de Direito Processual Civil, Rio de Janeiro, Ed. Forense, 2002, p. 543)

A propósito, o STJ tem orientação:

No caso presente, o aresto apreciou devidamente as questões postas na lide, não incorrendo em nenhum dos vícios apontados no artigo 535 do CPC. 2. O rejulgamento da causa não é possível em sede de embargos declaratórios, que não se prestam para reapreciação de matérias já decididas. 3. Embargos de declaração rejeitados. (Embargos de Declaração no AgRg no CC no 92517/SP, Relator: Min. Marco Buzzi, 26.10.2011)

Com efeito, conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de caráter infringente, quando existir de fato, omissão ou contradição no acórdão, a correção desses vícios implicarem, como consequência, a modificação do julgamento, o que não se configura no caso em questão.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. EFEITOS INFRINGENTES. INVIABILIDADE. INOVAÇÃO EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

1. A atribuição de efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 535 do Código de Processo Civil. Hipótese não configurada.

2. A tese recursal do Estado de Pernambuco relativa à divergência jurisprudencial do acórdão a quo com a orientação jurisprudencial de outros tribunais não foi oportunamente suscitada no recurso especial, restando preclusa, uma vez que não é admissível inovação na lide em sede de embargos de declaração.

3. Embargos de declaração, de ambas as partes, rejeitados.” (EDcl no AgRg no REsp 1385399/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 18/09/2014, DJe 24/09/2014).

Devidamente demonstrado, portanto, que foram analisados os pontos sobre os quais esta Egrégia Primeira Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida.

Como afirmado, na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração, que o Embargante busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Por todo o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2021